Tribunal: TJES
Processo: 0006227-28.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006227-28.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVIANE RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006227-28.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVIANE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/2 (METADE). PRESENÇA DE ADOLESCENTE E ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Viviane Ribeiro contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que a condenou como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a fração de redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial e prova testemunhal, confirmando a apreensão de 239 pinos de cocaína na residência da recorrente.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares. Os depoimentos são coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, sendo idôneos para fundamentar a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o contraditório e em harmonia com o restante das provas, são suficientes para embasar um decreto condenatório.

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na redução da pena pelo tráfico privilegiado, a sentença fixou a redução em 1/2 (metade), justificando-se na presença de um adolescente e na apreensão de arma de fogo no contexto do crime, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

O critério adotado pela magistrada sentenciante está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, que permite a modulação da fração redutora conforme a gravidade concreta da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação.

A fração de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser modulada conforme a gravidade concreta da infração, sendo justificável a aplicação da fração de 1/2 (metade) quando há elementos que indicam maior reprovabilidade da conduta, como a presença de adolescente e arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 009170010228, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 04/03/2020; TJES, Apelação Criminal n.º 050180055274, rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006227-28.2019.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVIANE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VIVIANE RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de setembro de 2019, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima dando conta de que o menor Pedro Henrique da Silva Andrade teria recebido uma arma de fogo e entorpecentes, razão pela qual o abordaram.

Em seguida, o adolescente informou que a recorrente e o corréu, Iago Baima do Lago, guardavam em sua residência pinos de cocaína prontos para venda, e receberiam a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) para tanto.

Na residência de Viviane, foram apreendidos 239 (duzentos e trinta e nove) pinos de cocaína, prontos para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenada conforme especificado acima.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente postula por sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado nº 40451188, auto de constatação de substância entorpecente, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de exame químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Com relação à autoria, em que pese a negativa da apelante acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da procedência da acusação.

Em seu interrogatório, Viviane disse que as drogas eram de Iago, dono da residência e seu namorado há seis anos.

Iago, por sua vez, ao ser ouvido na delegacia disse, inicialmente, que as drogas seriam de Viviane. Posteriormente, em outro momento, declarou que as drogas eram suas. Em juízo,

permaneceu em silêncio.

Como já relatado na sentença, os Policiais Militares Jhonatha Souza e Frederick Martins, responsáveis pela prisão da recorrente, confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, relatando
“
que receberam denúncias anônimas de que o adolescente P.H. estava na posse de uma arma de fogo; que abordaram o adolescente P.H. em uma rua na Barra do Riacho; que P.H. na época era gerente do tráfico de drogas na Barra do Riacho; que P.H. disse que escondia em sua casa uma arma de fogo; que, uma vez recolhida a arma de fogo, P.H. disse que havia drogas ilícitas guardadas na casa da acusada Viviane; que foram até a residência da acusada Viviane e ela confirmou que tinha drogas em sua casa e ainda permitiu aos militares que ingressassem na residência; que a acusada Viviane mostrou onde as drogas estavam e confessou que estava guardando as drogas para receber uma quantia em dinheiro por isso; que todos foram encaminhados para o DPJ; que, enquanto estavam no DPJ, surgiu o acusado Iago dizendo que seria o dono das drogas apreendidas
”
.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 009170010228, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).

“
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180055274, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

É importante pontuar, ainda, que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos policiais.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa atribuída à apelante, não havendo que se falar, pois, em absolvição.

Passo à análise do pedido relativo à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo.

Na terceira fase do cálculo das penas, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em relação a qual a defesa se insurgiu quanto à fração de 1⁄2 (metade) empregada pela douta magistrada sentenciante.

O que verifico,
in casu
, é que
“
a presença de um adolescente e de uma arma de fogo na cena do crime”
,
argumentos empregados para a modulação da aplicação do tráfico privilegiado, demonstram uma maior reprovabilidade da conduta e justificam o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante na decisão vergastada.

Sendo assim, inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.